Tribunal: STF
Processo: ARE 1328424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA - SINPRF/PB contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por UNIÃO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    O apelo extremo de SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA - SINPRF/PB foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. JORNADA COMPENSADA PELO PAGAMENTO DA GOE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser vedada a cumulação da Gratificação por Operações Especiais (GOE) com o Adicional por Serviço Extraordinário, porquanto possuem a mesma natureza jurídica e os mesmos destinatários, o que ensejaria em bis in idem (AgRg AREsp. 198.295/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.6.2016). No mesmo sentido: AgRg no Resp. 1.459.513/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015.
    2. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI, e; 39, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA - SINPRF/PB, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “3. No mais, a decisão agravada consignou que o Tribunal Regional Federal da 5a. Região decidiu em desconformidade com o entendimento assente neste Tribunal no sentido da impossibilidade de percepção das verbas extraordinárias ante sua incompatibilidade com a percepção da Gratificação de Operações Especiais. Nesse sentido:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Conforme orientação pacífica do STJ, a GOE foi restabelecida pela Lei 8.162/1991, estendida aos policiais rodoviários federais pela Lei 8.270/1991, após a supressão da sua primeira versão, criada pelo Decreto-Lei 1.714/1979. Não são duas gratificações diversas, já que ambas possuem mesma natureza jurídica e mesmos destinatários, assim o pagamento requerido enseja bis in idem.
    2. Agravo Regimental provido (AgRg no Resp. 1.459.513/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015).
    (...)
    4. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do Sindicato
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA - SINPRF/PB (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente